Tribunal: STJ
Processo: 0717034-17.2020.8.07.0020
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO BUZZI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2942202 - DF (2025/0182358-0)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE
ADVOGADOS
: RAFAEL D ALESSANDRO CALAF - DF017161
EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE - DF024923
STHEFANI BRUNELLA REIS - DF058655
AGRAVADO
: ELIANE MARTINS DA SILVA
ADVOGADOS
: CINTHIA MARTINS E SILVA - DF053314
EVANDRO INACIO KUWABARA - DF067093
EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL –
AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA DA
PRESIDÊNCIA DO STJ QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO.
INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDADA.
Em relação ao
do
observa-se que a parte
1.
art. 1.022
CPC/2015,
recorrente alegou genericamente sua violação, sem demonstrar, de
forma clara, como o acórdão teria incorrido em omissão,
contradição ou obscuridade, o que atrai, por analogia, o óbice da
Súmula 284/STF.
Observa-se que as instâncias ordinárias ao entenderem que a
2.
operadora de plano de saúde não poderia ter negado a cobertura
ao procedimento médico solicitado na espécie, não divergiu dos
entendimentos firmados no julgamento dos EREsps n. 1886929/SP
e n. 1889704/SP, por esta Corte Superior. Logo, deve ser mantida a
decisão que determinou a cobertura, em razão da demonstração de
efetiva e excepcional necessidade de cobertura do procedimento
não previsto. Incidência dos óbices das Súmulas 7 e 83 do STJ.
Agravo interno provido para reconsiderar a decisão da
3.
Presidência de fls. 1.226-1.227, e-STJ. Agravo em recurso especial
conhecido para negar provimento ao recurso especial.
Documento eletrônico VDA52293076 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 14/11/2025 19:08:10
Publicação no DJEN/CNJ de 19/11/2025. Código de Controle do Documento: 543812d6-fe91-4aba-a53d-87c0e784d804

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, dar provimento ao recurso, nos
04/11/2025
10/11/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
14 de novembro de 2025

Ministro Marco Buzzi
Relator
Documento eletrônico VDA52293076 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 14/11/2025 19:08:10
Publicação no DJEN/CNJ de 19/11/2025. Código de Controle do Documento: 543812d6-fe91-4aba-a53d-87c0e784d804

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2942202 - DF (2025/0182358-0)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE
ADVOGADOS
: RAFAEL D ALESSANDRO CALAF - DF017161
EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE - DF024923
STHEFANI BRUNELLA REIS - DF058655
AGRAVADO
: ELIANE MARTINS DA SILVA
ADVOGADOS
: CINTHIA MARTINS E SILVA - DF053314
EVANDRO INACIO KUWABARA - DF067093
EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL –
AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA DA
PRESIDÊNCIA DO STJ QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO.
INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDADA.
Em relação ao
do
observa-se que a parte
1.
art. 1.022
CPC/2015,
recorrente alegou genericamente sua violação, sem demonstrar, de
forma clara, como o acórdão teria incorrido em omissão,
contradição ou obscuridade, o que atrai, por analogia, o óbice da
Súmula 284/STF.
Observa-se que as instâncias ordinárias ao entenderem que a
2.
operadora de plano de saúde não poderia ter negado a cobertura
ao procedimento médico solicitado na espécie, não divergiu dos
entendimentos firmados no julgamento dos EREsps n. 1886929/SP
e n. 1889704/SP, por esta Corte Superior. Logo, deve ser mantida a
decisão que determinou a cobertura, em razão da demonstração de
efetiva e excepcional necessidade de cobertura do procedimento
não previsto. Incidência dos óbices das Súmulas 7 e 83 do STJ.
Agravo interno provido para reconsiderar a decisão da
3.
Presidência de fls. 1.226-1.227, e-STJ. Agravo em recurso especial
conhecido para negar provimento ao recurso especial.
Documento eletrônico VDA51857333 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 29/10/2025 17:55:02
Código de Controle do Documento: fad037d0-4d8e-4256-8d22-988284478571

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo interno, interposto por GEAP - AUTOGESTÃO EM
SAÚDE, contra decisão monocrática, da lavra do Ministro Presidente do STJ (fls. 1.226-
1.227, e-STJ), que não conheceu do agravo em recurso especial manejado pela parte
ora recorrente.
O apelo extremo, a seu turno, fundamentado no
alínea "a",
art. 105, inciso III,
da Constituição Federal, foi interposto em desafio a acórdão proferido pelo Tribunal de
Justiça do Distrito Federal e Territórios, assim ementado (fls. 983-984, e-STJ):

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. CRANIOPLASTIA.
PRÓTESE CUSTOMIZADA DE PROTOTIPAGEM SINTÉTICA. INDICAÇÃO
MÉDICA. ROL DA ANS. AUSÊNCIA. IRRELEVÂNCIA. DEVER DE COBERTURA.
ROL EXEMPLIFICATIVO. EFICÁCIA DO PROCEDIMENTO. COMPROVAÇÃO.
DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. MERO
DISSABOR. EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE
REFORMADA.
Os planos de saúde constituídos sob a modalidade de autogestão, como no
presente caso, são regulados pela Lei n° 9.656/1998, não se aplicando a essas
entidades o Código de Defesa do Consumidor, ante a ausência da finalidade
lucrativa e comercialização de produtos, o que, contudo, não afasta o julgamento
da lide com observância da garantia constitucional à saúde.
No caso dos autos, não há previsão contratual de cobertura do tratamento
indicado, o qual também não está elencado no Rol de Procedimentos e Eventos
em Saúde da ANS.
A Segunda Seção do c. STJ no julgamento do
e
EREsp 1.886.929/SP
ambos da Relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, fixou
EREsp 1.889.704/SP,
tese no sentido de que, em regra, o rol de procedimentos e eventos da ANS é
taxativo, destacando, contudo, situações excepcionais capazes de justificar a
cobertura de procedimentos não previstos nessa relação.
Em
foi editada a
que altera a
e
22/9/2022
Lei no 14.454/2022,
Lei no 9.656/1998
estabelece critérios de forma a permitir a cobertura de exames ou tratamentos de
saúde que não estão incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde
suplementar.
Da análise do texto legal constata-se que a nova lei estabelece que o rol da ANS é
exemplificativo, ao determinar a cobertura de tratamentos não previstos na lista de
cobertura básica, desde que comprovada a eficácia do procedimento ou que exista
recomendação por órgãos técnicos.
Documento eletrônico VDA51857333 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 29/10/2025 17:55:02
Código de Controle do Documento: fad037d0-4d8e-4256-8d22-988284478571

A despeito de superada a tese da taxatividade do rol da ANS, com base nas
provas produzidas, pode-se concluir que o tratamento em questão se enquadra
nos critérios descritos na nova legislação vigente, pois existe prova pericial com
manifestação atestando a eficácia científica do procedimento em caso análogo.
A caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação de
tamanha gravidade que abale a honra ou provoque abalo psicológico considerável
no indivíduo, coloque em risco a integridade física e a saúde dele, ou mesmo
provoque um agravamento do seu estado, circunstâncias não configuradas na
hipótese dos autos.
O mero descumprimento contratual, por si só, não tem o condão de ocasionar
danos morais, sendo necessária a demonstração de lesão direta aos direitos de
personalidade.
Demonstrado que a negativa de autorização e cobertura não ultrapassou o
inadimplemento contratual, inexiste direito à reparação por danos morais.
Apelação conhecida e parcialmente provida.

Opostos embargos de declaração, esses foram rejeitados, nos termos do
acórdão de fls. 1135-1149, e-STJ.
Nas razões de recurso especial (fls. 1156-1173, e-STJ), a parte recorrente
aponta violação aos artigos 1.022, II, 156, 371, 479, 480, §§ 1o, 2o e 3o, do Código de
Processo Civil; 10, 12, da
421 e 422, do Código Civil.
Lei n. 9.656/1998;
Sustenta, em síntese:
existência de omissão no acórdão recorrido acerca da
i)
matéria suscitada nos embargos de declaração;
que houve desconsideração do
ii)
conjunto probatório e do laudo pericial que concluiu pela não imprescindibilidade da
prótese customizada, afirmando ser elegível a cranioplastia convencional; e
que o rol
iii)
da ANS seria taxativo e que a limitação contratual seria legítima, inexistindo
obrigatoriedade de cobertura para órteses, próteses e materiais especiais customizados
e prototipados não previstos.
Em juízo de admissibilidade (fls. 1.182-1.184, e-STJ), negou-se o
processamento do recurso especial, sob os seguintes fundamentos: a) inexistência de
ofensa ao
do CPC; b) aplicação do óbice da
c) incidência do
art. 1.022
Súmula 7/STJ;
óbice da Súmula 83/STJ.
Daí o agravo (fls. 1.186-1.198, e-STJ), buscando destrancar o processamento
daquela insurgência, no qual a parte insurgente refuta os óbices aplicados pela Corte
estadual.
Contraminuta às fls. 1203-1218, e-STJ.
Documento eletrônico VDA51857333 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 29/10/2025 17:55:02
Código de Controle do Documento: fad037d0-4d8e-4256-8d22-988284478571

Em juízo monocrático (fls. 1.226-1.227, e-STJ), o Ministro Presidente do STJ
não conheceu do agravo, sob o fundamento da incidência do óbice da Súmula 182/STJ,
por ausência de impugnação ao fundamento da decisão agravada.
Daí o presente agravo interno (fls. 1.230-1.238, e-STJ), no qual a parte
agravante sustenta a inaplicabilidade do referido óbice.
Não foi apresentada impugnação.

VOTO

O agravo interno merece acolhida, porquanto os argumentos tecidos pela
agravante são capazes de infirmar a decisão agravada.
Com efeito, reconsidera-se a decisão de fls. 1.226-1.227, e-STJ, porquanto
1.
as razões recursais conseguem demonstrar, de forma inequívoca, a hipótese de
cabimento do recurso especial.
Passa-se, desse modo, à análise, de plano, do recurso especial, o qual,
todavia, não deve ser acolhido.
De início, no que diz respeito à alegada violação ao
do
2.
art. 1.022
CPC/2015,
observa-se que a parte recorrente alegou genericamente que o acórdão hostilizado os
teria afrontado, sem, contudo, demonstrar de forma clara como o
teria incorrido
decisum
em omissão ou ausência de fundamentação, o que atrai, por analogia, o óbice da Súmula
284 do STF.
Dentre os vários precedentes a respeito, destaca-se: AgInt no
, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA,
AREsp 1200579/SC
julgado em
DJe
e
, Rel. Ministro
10/04/2018,
18/04/2018;
AgInt no AREsp 995.819/BA
LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
DJe
21/02/2017,
01/03/2017.
Gize-se que não basta a mera indicação de (diversos) dispositivos legais que,
em tese, não foram apreciados pela Corte local, sendo necessário demonstrar qual as
teses omitidas, bem como sua relevância para o desdobramento da causa.
Incidente, portanto, o óbice da Súmula 284/STF.
No mérito, cinge-se a pretensão recursal à verificação acerca da legalidade
3.
da negativa pela operadora do plano de saúde de procedimento médico requerido pelo
segurado, sob a alegação de não estar previsto no rol de procedimentos da ANS.
Documento eletrônico VDA51857333 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 29/10/2025 17:55:02
Código de Controle do Documento: fad037d0-4d8e-4256-8d22-988284478571

A Segunda Seção deste STJ, no julgamento dos EREsps n. 1886929/SP e n.
1889704/SP, firmou entendimento no sentido de que o rol da ANS não pode ser
considerado meramente exemplificativo, sob pena de se inviabilizar a saúde suplementar.
Na oportunidade, foram fixadas as seguintes premissas que devem orientar a
análise da controvérsia:
o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar é, em regra,
(a)
taxativo;
a operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com
(b)
tratamento não constante do Rol da ANS se existe, para cura do paciente, outro
procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao Rol;
é possível a contratação de cobertura ampliada ou a negociação de aditivo
(c)
contratual para a cobertura de procedimento extra Rol;
não havendo substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do Rol
(d)
da ANS, pode haver, a título excepcional, a cobertura do tratamento indicado pelo
médico ou odontólogo assistente, desde que:
não tenha sido indeferido
(i)
expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao Rol da Saúde
Suplementar;
haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada
(ii)
em evidências;
haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como
(iii)
CONITEC e NATJUS) e estrangeiros; e
seja realizado, quando possível, o diálogo
(iv)
interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise técnica na área da
saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em
Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a
Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS.
, o Tribunal de origem manteve a sentença de
Na presente hipótese
procedência do pedido inicial, entendendo ser devida a cobertura do procedimento
médico requerido pelo segurado –
-
prótese customizada de prototipagem sintética
para o tratamento do paciente, sob a seguinte fundamentação (fls. 988-994, e-STJ):

Consoante relatado, a controvérsia cinge-se a aferir se é legítima a recusa da
Requerida em autorizar e custear o procedimento de cranioplastia com prótese
customizada de prototipagem sintética, e se devida a indenização a título de danos
morais.
De início, impende destacar que os planos de saúde constituídos sob a
modalidade de autogestão, como no presente caso, são regulados pela Lei n°
9.656/1998, não se aplicando a essas entidades o Código de Defesa do
Consumidor, ante a ausência da finalidade lucrativa e comercialização de
produtos, o que, contudo, não afasta o julgamento da lide com observância da
garantia constitucional à saúde.
Documento eletrônico VDA51857333 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 29/10/2025 17:55:02
Código de Controle do Documento: fad037d0-4d8e-4256-8d22-988284478571

Compulsando os autos, verifica-se que a Autora/Apelada, atualmente com 70
(setenta) anos de idade, é beneficiária do plano de saúde ofertado pela Ré
/Apelante desde 2014 (ID 25470732).
Estabelecidas essas premissas, infere-se que a Requerida defende a legitimidade
da recusa de autorização para os procedimentos solicitados pela Apelada, ao
argumento de que não há previsão contratual para a cobertura do material -
prótese customizada -, uma vez que não atende aos critérios constantes do rol de
cobertura obrigatória da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS.
Incontroversa, no caso, a ausência de previsão da obrigatoriedade de cobertura do
material indicado no rol da ANS.
Sobre o tema, conforme amplamente divulgado, no dia
a Segunda
8/6/2022,
Seção do c. STJ, sob o rito dos recursos repetitivos, no julgamento do EREsp n°
1.886.929/SP e EREsp n° 1.889.704/SP, ambos da Relatoria do Ministro Luís
Felipe Salomão, fixou tese no sentido de que, em regra, o rol de procedimentos e
eventos da ANS é taxativo, destacando, contudo, situações excepcionas, que
justificam a cobertura de procedimentos não previstos no rol da ANS,
: (...).
in verbis
Desse modo, somente quando as peculiaridades do caso concreto o
enquadrassem nas situações excepcionais estabelecidas no precedente
qualificado do c. STJ, objeto da ementa acima transcrita, poderia o julgador
determinar que o seguro contratado arcasse com as despesas decorrentes dos
medicamentos e procedimentos, ainda que não previstos no rol da ANS.
Entretanto, em
foi editada a Lei n° 14.454/2022, que altera a Lei n° 9.656
22/9/2022
/1998 e estabelece critérios de forma a permitir a cobertura de exames ou
tratamentos de saúde que não estão incluídos no rol de procedimentos e eventos
em saúde suplementar. (...).
Da análise do texto legal, constata-se que a nova lei estabelece que o rol da ANS
é exemplificativo, ao determinar a cobertura de tratamentos não previstos na lista
de cobertura
básica, desde que comprovada a eficácia do procedimento ou que exista
recomendação por órgãos técnicos.
No caso em apreço, o tratamento postulado atende aos critérios legalmente
estabelecidos para a imposição da cobertura pelo plano de saúde, mormente a
comprovação da eficácia terapêutica.
Consoante se extrai do relatório médico carreado ao feito, a Autora apresenta
"história de craniectomia para tratamento de osteomielite em retalho operatório.
Evoluiu com quadro de piora das funções cognitivas associado a crises recorrentes
de ausência e alterações neurovestibulares de forma súbita e debilitante. Após a
avaliação recente da infectologia apresenta plenas condições para ser submetida à
reimplantação de prótese de crânio" (ID 25470652).
Consta também que a prótese prototipada "apresenta menor chance de rejeição,
por apresentar melhor adaptabilidade ao tecido ósseo, além de apresentar melhor
facilidade técnica no momento cirúrgico, diminuindo o tempo cirúrgico".
Determinada a realização de prova pericial em juízo, o Expert consignou, acerca
da eficácia da prótese customizada, que: (...).
Especificamente quanto à situação da Autora/Apelada, a despeito de reconhecer
que o quadro de saúde também atende aos critérios de elegibilidade à
cranioplastia convencional, assenta ser mais adequada à paciente a cranioplastia
Documento eletrônico VDA51857333 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 29/10/2025 17:55:02
Código de Controle do Documento: fad037d0-4d8e-4256-8d22-988284478571

customizada, considerando "a idade, a complexidade, incluindo retração de tecido
adjacente à ferida operatória e história prévia de infeção e graves complicações
alérgicas". Confira-se (ID 59112580, pág. 15/16): (...).
Logo, as informações técnicas são suficientes para demonstrar a necessidade do
material indicado, mormente considerando as particularidades que envolvem o
quadro de saúde da Apelada.
Portanto, constata-se adequação entre o pleito do tratamento e o arcabouço
normativo e jurisprudencial existente, o qual sofreu, como exposto, relevantes
modificações após o advento da Lei n° 14.454/2022.
Desse modo, não merece provimento o recurso quanto ao ponto.

Observa-se, assim, que as instâncias ordinárias ao entenderem que a
operadora de plano de saúde não podia ter negado a cobertura do procedimento médico
solicitado na espécie, não divergiu dos entendimentos firmados no julgamento dos
.
EREsps n. 1886929/SP e n. 1889704/SP, por esta Corte Superior
Logo, deve ser mantida a decisão que determinou a cobertura, em razão da
demonstração de efetiva e excepcional necessidade de cobertura do procedimento
. Aplicação do óbice da
não previsto
Súmula 83/STJ.
Ademais, observa-se que a controvérsia foi decidida à luz das
4.
peculiaridades da demanda. Eventual reforma do acórdão recorrido, sobretudo na parte
relativa à conclusão no sentido de que “as informações técnicas são suficientes para
demonstrar a necessidade do material indicado, mormente considerando as
”, demandaria o reexame
particularidades que envolvem o quadro de saúde da apelada
das provas dos autos, juízo obstado pelo óbice da Súmula 7/STJ.
Sendo o suficiente para manutenção do
, é de rigor o desprovimento
decisum
do agravo interno.
Desde já, advirta-se que a utilização de expedientes protelatórios poderá
ensejar a aplicação das penalidades legais.
Do exposto, dá-se provimento ao agravo interno, para reconsiderar a
5.
decisão de fls. 1.226-1.227, e-STJ, e, de plano, conheço do agravo para negar
provimento ao recurso especial.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51857333 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 29/10/2025 17:55:02
Código de Controle do Documento: fad037d0-4d8e-4256-8d22-988284478571

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.942.202 / DF
Número Registro: 2025/0182358-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07170341720208070020 202103169592 7170341720208070020
Sessão Virtual de
a
04/11/2025
10/11/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE
ADVOGADOS : RAFAEL D ALESSANDRO CALAF - DF017161
EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE - DF024923
STHEFANI BRUNELLA REIS - DF058655
AGRAVADO
: ELIANE MARTINS DA SILVA
ADVOGADOS : CINTHIA MARTINS E SILVA - DF053314
EVANDRO INACIO KUWABARA - DF067093
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE
ADVOGADOS : RAFAEL D ALESSANDRO CALAF - DF017161
EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE - DF024923
STHEFANI BRUNELLA REIS - DF058655
AGRAVADO
: ELIANE MARTINS DA SILVA
Documento eletrônico VDA52210506 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/11/2025 01:03:00
Código de Controle do Documento: 430e02c0-f6bf-4233-ab8d-be5d0548a24c

ADVOGADOS : CINTHIA MARTINS E SILVA - DF053314
EVANDRO INACIO KUWABARA - DF067093
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
04/11/2025
por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
10/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio
Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio
de Noronha.

Brasília, 10 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52210506 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/11/2025 01:03:00
Código de Controle do Documento: 430e02c0-f6bf-4233-ab8d-be5d0548a24c